Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-91.2024.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600208-91.2024.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600208-
91.2024.6.16.0113, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Maria Antonieta de Souza Katarinhuk, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art.
30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Condenou ainda, ao
pagamento de multa no valor de R$ R$ 11.033,35 (onze mil, trinta e três reais e trinta e cinco
centavos), nos termos do artigo 27, § 4º, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (Prestação de contas
eleitorais final da candidata Maria Antonieta de Souza Katarinhuk, que concorreu a cargo de
vereadora pelo Partido Social Democrático no município de Assis Chateaubriand, nas eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a candidata extrapolou o limite
para utilização de recursos financeiros próprios, que é de 10% do teto de gastos previsto para o
cargo em que concorre. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA ANTONIETA DE SOUZA KATARINHUK
(RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721729
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721729 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384868500000043660044
Número do documento: 25091512384868500000043660044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.242

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600208-
91.2024.6.16.0113 – Assis Chateaubriand – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARIA ANTONIETA DE SOUZA KATARINHUK
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
GASTOS.
DESAPROVAÇÃO.
MULTA.
GRADAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidata nas Eleições 2024, em razão
de
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento, e aplicou-lhe multa de
100% do valor em excesso.
2. A candidata alega, em síntese, a
pequena
monta
da
irregularidade,
a
ausência de má-fé e a necessidade de
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44721729 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384868500000043660044
Número do documento: 25091512384868500000043660044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:31
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a extrapolação do limite de
autofinanciamento justifica a desaprovação
das contas, considerando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii)
em caso positivo, qual o percentual da
multa a ser aplicada sobre o valor excedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso do poder econômico.
6.
A extrapolação do limite de autofinanciamento em R$
11.033,35,
correspondente a 52,63% do total de
recursos
de
campanha,
configura
irregularidade grave, que compromete a
isonomia entre os candidatos.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece o limite de 10% para
receitas ou despesas irregulares como
baliza para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade no
juízo de aprovação ou desaprovação.
8.
A
multa
por
excesso
de
autofinanciamento deve ser aplicada com
observância
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, em
percentual condizente com a gravidade da
infração.
9. No caso concreto, considerando as
particularidades do caso, notadamente a
extensão da extrapolação verificada, a
ausência de má-fé e o fato de a recorrente
não ter buscado ocultar a doação, reputa-se
suficiente a fixação da multa em 60% do
valor do excesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das
contas,
reduzir
a
multa
por
extrapolação ao limite de autofinanciamento
para R$ 6.620,01.

Num. 44721729 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384868500000043660044
Número do documento: 25091512384868500000043660044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:31
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do
limite de autofinanciamento em percentual
superior a 10% do total de recursos de
campanha justifica a desaprovação das
contas. 2. A multa por excesso de
autofinanciamento deve ser aplicada com
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando as particularidades do caso
concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei nº 9.504/97, arts. 16-C, 23, §§ 1º, 2º-A e
3º; Lei Complementar nº 64/1990, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/19, arts. 27, §§ 1º
e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TSE,
AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022;
TRE-PR, REl nº 0600444-30, rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
em 19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata MARIA ANTONIETA DE
SOUZA KATARINHUK, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44598922), ao
fundamento de falhas quanto à arrecadação de recursos financeiros de campanha.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44598929), aduzindo, em síntese, que: a) no presente
caso, os gastos são ínfimos, de pequena monta, e em nada alteraram o pleito eleitoral, visto que
a candidata obteve apenas 79 votos; b) sendo ínfimo o valor da irregularidade, é possível aplicar

Num. 44721729 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384868500000043660044
Número do documento: 25091512384868500000043660044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:31
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as contas com
ressalvas; c) a única justificativa aceitável, segundo a atual jurisprudência do TSE, para a
desaprovação com base em valor de pequena monta consiste na identificação de má-fé do
prestador, não caracterizada nestes autos; d) considerando que o limite era de R$ 50.773,40, o
gasto corresponde a apenas 21,73%, de forma que não houve prejuízo concreto à atividade
fiscalizatória desta justiça especializada e que não há sequer cogitação de má-fé da prestadora.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44640200).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 23/06/2025 (id.
44598927), e as razões foram protocoladas no dia 26/06/2025 (id. 44598929).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/17, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.

Num. 44721729 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384868500000043660044
Número do documento: 25091512384868500000043660044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:31
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/19, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à
prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas da candidata foram desaprovadas com a determinação de
pagamento de multa devido à constatação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de forma
individualizada.
a) Extrapolação do limite de autofinanciamento
Segundo constatado pelo juízo (id. 44598922), a candidata excedeu o limite de autofinanciamento
para campanha em R$ 11.033,35.
A prestadora recorreu aduzindo, em síntese, que a irregularidade identificada é de pequena
monta e que em nada alterou o pleito eleitoral, visto que a candidata obteve apenas 79
votos. Pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando que o gasto corresponde apenas a 21,73%, de forma que não houve prejuízo
concreto à atividade fiscalizatória desta justiça especializada e que não há sequer cogitação de
má-fé da prestadora.
O recurso não prospera.
A Lei nº 9.504/97 prevê:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
[não destacado no original]
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o referido artigo, editou a Resolução nº 23.607/19,
que prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à eleição
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .

Num. 44721729 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384868500000043660044
Número do documento: 25091512384868500000043660044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:31
[não destacado no original]
Pois bem.
Com efeito, a irregularidade de que ora se trata é a violação ao previsto nos arts. 23, § 2º-A da
Lei nº 9.504/97, e 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, que estabelecem o limite de
utilização de recursos próprios correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo no
município em que o candidato concorrer.
Para as eleições de 2024, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite de gastos de
R$ 50.773,40 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Assis
Chateaubriand/PR.
Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§ 1º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, e no art.
27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos próprios
corresponde ao valor de R$ 5.077,34.
No presente caso, verifica-se que a candidata doou, a título de recursos próprios, a quantia de R$
16.110,69, mediante pix da sua conta pessoal para a sua conta de campanha (ids. 44598892 e
44598896).
Dessa forma, o quantum doado extrapolou o limite de autofinanciamento em R$ 11.033,35, o que
corresponde a 52,63% do total de recursos de campanha (R$ 20.960,69).
Assim, constata-se a ocorrência de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da
norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
principalmente em relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação.
A irregularidade identificada, consoante baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso dos
autos. Esse é o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que
estabelece o limite de 10% para receitas ou despesas:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-
se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o

Num. 44721729 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384868500000043660044
Número do documento: 25091512384868500000043660044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:31
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades
não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a
aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin,
DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não
destacado no original]
Nesse mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que, "de fato, o valor total de
recursos próprios (R$ 16.110,69) correspondia a 31,73% do limite de gastos para o cargo (R$
50.773,40). Ainda, o valor excedido (R$ 11.033,35) supera os R$ 1.064,10 adotados como
parâmetro para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." - id. 44640200.
Portanto, o caso é de desaprovação das contas, impondo-se a aplicação da multa prevista no
artigo 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à eleição
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) . (...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar
nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
[não destacado no original]
O transcrito § 4º é claro ao estatuir a multa pelo excesso de autofinanciamento em "até 100%" da
extrapolação ao limite; com isso, a meu sentir a multa deve ser aplicada com observância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em percentual condizente com a gravidade da
infração observada.
Aplicar multa de 100% do excesso a todos os casos é tornar letra morta a previsão legal que, em
interpretação literal, aponta no sentido de que a sanção está sujeita a gradação.
No mesmo sentido esta Corte se manifestou nas eleições 2024:
EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MULTA
REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
(...)
5. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao candidato a 10% do
limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza aplicação de

Num. 44721729 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384868500000043660044
Número do documento: 25091512384868500000043660044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:31
multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para 50%
do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74, mantendo-se a
sentença nos demais termos.
(...)
[TRE-PR, REl nº 0600444-30, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE em
19/12/2024, não destacado no original]
Sendo assim, consideradas as particularidades do caso concreto, no qual o excesso foi de R$
11.033,35, correspondentes a 217,3% do limite de autofinanciamento fixado em R$ 5.077,34 para
o município de Assis Chateaubriand/PR, bem como que a recorrente não buscou ocultar a
doação, não havendo questionamentos quanto à sua boa fé, reputo como suficiente para a
reprimenda da infração a fixação da multa em 60% do valor do excesso, alcançando o importe de
R$ 6.620,01.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir a multa por extrapolação ao limite de autofinanciamento para
R$ 6.620,01.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600208-
91.2024.6.16.0113 - Assis Chateaubriand - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: MARIA ANTONIETA DE SOUZA KATARINHUK - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569 - RECORRIDO: JUÍZO DA
113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo

Num. 44721729 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384868500000043660044
Número do documento: 25091512384868500000043660044
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:32:31
Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025